Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-78.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006487-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU ALVES DE SOUZA - CPF: 044.587.419-85 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE HORAS EXTRAS - INTERVALO INTRAJORNADA E LABOR EM DOMINGOS E FERIADOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO - PEDIDO DE HORAS EXTRAS IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Verifica-se que o acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o pedido de pagamento de horas extras decorrentes da não concessão de intervalo intrajornada e do labor em domingos e feriados, configurando omissão a ser sanada.

3. No mérito, quanto ao intervalo intrajornada, o servidor que labora em regime de escala 12x36 tem a possibilidade de usufruir do intervalo durante o turno de trabalho, não havendo comprovação nos autos de que tal direito tenha sido suprimido.

4. Quanto ao labor em domingos e feriados, o regime de escala 12x36 já contempla a compensação pelo trabalho em dias não úteis, sendo indevido o pagamento adicional, salvo previsão expressa em norma coletiva ou lei específica, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIZEU ALVES DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o pedido de pagamento de horas extras decorrentes da não concessão de intervalo intrajornada e do labor em domingos e feriados com adicional de 100%, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.875/2008.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão, uma vez que, de fato, não houve manifestação expressa sobre o pedido de pagamento de horas extras decorrentes da não concessão de intervalo intrajornada e do labor em domingos e feriados.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada.

O embargante alega que, embora trabalhe em regime de escala 12x36 como vigia, não consegue usufruir do intervalo intrajornada de uma hora, pois não há substituto para cobrir suas atividades durante esse período, o que geraria direito ao pagamento de horas extras correspondentes.

A questão, contudo, não merece prosperar. O regime de escala 12x36, por sua própria natureza, já contempla a possibilidade de o servidor realizar pequenas pausas durante o turno de trabalho, inclusive para alimentação e descanso, sem necessidade de substituição formal.

A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do TST, tem entendido que, em atividades como a de vigilância, o intervalo intrajornada pode ser gozado de forma fracionada ou flexível, de acordo com as peculiaridades do serviço, desde que seja assegurado o tempo mínimo de descanso.

No caso em tela, não há prova robusta nos autos de que o embargante tenha sido efetivamente impedido de realizar pausas durante sua jornada. Pelo contrário, como bem destacado na sentença de primeiro grau,
"a impossibilidade de fiscalização e controle do intervalo intrajornada permite inferir, com base nas máximas de experiência, que o reclamante teve a oportunidade de usufruir de no mínimo uma hora de intervalo intrajornada no momento que lhe fosse mais conveniente".

Ademais, a Lei Municipal nº 2.875/2008, embora regulamente as condições de trabalho dos servidores locais, não contém disposição específica sobre o intervalo intrajornada para o regime de escala 12x36, o que afasta a pretensão do embargante quanto à aplicação subsidiária da CLT neste ponto.

O embargante sustenta ainda, que faz jus ao pagamento de horas extras com adicional de 100% pelo trabalho realizado em domingos e feriados, com base no art. 19, inciso VI, da Lei Municipal nº 2.875/2008.

Ocorre que o regime de escala 12x36, por sua própria natureza compensatória, já contempla a remuneração pelo trabalho em dias não úteis. A cada ciclo de 48 horas (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso), o servidor trabalha um dia e descansa um dia e meio, o que, ao longo do mês, resulta em jornada média inferior à dos servidores que trabalham em regime regular.

A jurisprudência consolidada, inclusive do TST (Súmula 444), reconhece que o regime de 12x36 já remunera os domingos e feriados trabalhados, sendo devido apenas o pagamento em dobro dos feriados trabalhados, e ainda assim quando houver previsão expressa em norma coletiva ou lei específica.

Nesse sentido dispõe a Súmula 444 TST:

“
Jornada de trabalho. Norma coletiva. Lei. Escala de 12 por 36. Validade
. É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas.”

No caso em análise, embora o embargante mencione o art. 19, inciso VI, da Lei Municipal nº 2.875/2008, não demonstrou que tal dispositivo se aplica especificamente ao regime de escala 12x36, nem comprovou que tenha havido labor em feriados sem a devida compensação.

Portanto, não há fundamento legal para o pagamento de horas extras pelo trabalho em domingos e feriados no regime de escala 12x36 adotado pelo embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, manifestando-me expressamente sobre os pedidos de pagamento de horas extras decorrentes da não concessão de intervalo intrajornada e do labor em domingos e feriados, os quais, pelas razões acima expostas, são improcedentes.

Mantém-se, portanto, o resultado do julgamento anterior, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025